Tribunal: TJPA
Processo: 0022995-14.2005.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6106 - Pecúlios (Art. 81/5)
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO N° 0022995-14.2005.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
AGRAVANTE: BENTO DA TRINIDADE ALVES FILHO E OUTROS (ADVOGADA: ADRIANE FARIAS SIMOES - OAB/PA N 8.514)
AGRAVADOS: IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO - OAB/PA N 7.884) E ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ HENRIQUE MOUTA ARAÚJO - OAB/PA N 7.790)
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE FLS. 277/280
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. BENEFÍCIO COMPULSÓRIO ATÉ A VIGÊNCIA LEI ESTADUAL 5.011/81, SEM PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 0392002. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO N° 0022995-14.2005.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
AGRAVANTE: BENTO DA TRINIDADE ALVES FILHO E OUTROS (ADVOGADA: ADRIANE FARIAS SIMOES - OAB/PA N 8.514)
AGRAVADOS: IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO - OAB/PA N 7.884) E ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ HENRIQUE MOUTA ARAÚJO - OAB/PA N 7.790)
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE FLS. 277/280
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BENTO DA TRINIDADE ALVES FILHO E OUTROS,
em desfavor da decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho de fls. 277/280 que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor do
IGEPREV
e do
ESTADO DO PARÁ,
desconstituiu a sentença de primeiro grau por considerar o pleito dos demandantes como enriquecimento sem causa.

Inconformados, os autores interpuseram Agravo Interno (fls. 281/290), informando que a Lei Estadual nº 5.011/1981, ao instituir o novo Regime de Previdência do Estado, excluiu o pecúlio do elenco de benefícios, de modo que as contribuições deixaram de ser revertidas, tão logo determinada a sua extinção.

Alegaram que não receberam, a título de indenização compensatória, o saldo das contribuições realizadas, afirmando ser flagrante enriquecimento ilícito por parte do Estado, instituidor do aludido benefício.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 304/305.

Também foram opostos Embargos de Declaração (fls. 296/299) e Agravo Interno, respectivamente, pelo IGEPREV e pelo ESTADO DO PARÁ (fls. 292/294).

Os autos vieram-me redistribuídos em virtude da Emenda Regimental n.º 05/2016 (fl. 309).

Por meio de decisão monocrática, em juízo de retratação, dei provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará a fim de sanar erro material, mantendo o julgamento inalterado, bem como acolhi os Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV para suprir omissão acerca da verba honorária, fixando-a no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), porém, suspensa sua exigibilidade em relação aos autores, por serem beneficiários da justiça gratuita.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta
.

Belém, 09 de dezembro de 2019.
DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO N° 0022995-14.2005.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
AGRAVANTE: BENTO DA TRINIDADE ALVES FILHO E OUTROS (ADVOGADA: ADRIANE FARIAS SIMOES - OAB/PA N 8.514)
AGRAVADOS: IGEPREV (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO - OAB/PA N 7.884) E ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ HENRIQUE MOUTA ARAÚJO - OAB/PA N 7.790)
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE FLS. 277/280
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

De início, devo consignar que a matéria não comporta maiores discussões; e, em face de jurisprudência do STJ sobre a matéria, anoto a possibilidade de se decidir monocraticamente, com base no artigo 557-A do Código de Processo Civil, acrescentando que a aplicação de tal dispositivo também é cabível no reexame necessário, nos termos do Enunciado da Súmula nº 253 do Tribunal da Cidadania.

Para melhor dirimir a questão, importa mencionar que a lide se manteve em torno do direito das apeladas, em reaver as contribuições vertidas ao pecúlio compulsório junto aos apelantes, por força da Lei nº. 5011/81, porquanto não foi previsto na Lei Complementar Estadual nº. 039/2002, sendo extinto do rol dos benefícios previdenciários, sem que tenha ocorrido o ressarcimento.

Na hipótese, vale lembrar que, em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo que determinou a incidência do fato gerador, tendo em vista o princípio
tempus regit actum
. Daí entender,
permissa maxima venia
, que o pedido de restituição do pecúlio previdenciário não encontra amparo legal.

O pecúlio em comento foi instituído compulsoriamente no âmbito estadual, desde a edição da Lei n.º 755, de 31/12/1953, sendo continuamente previsto nas legislações precedentes, a saber: Decreto-Lei Estadual 13/1969; Decreto-Lei Estadual 183/1970; Lei 4.721/1977; permanecendo até a vigência da Lei Estadual 5.011/1981 (art. 24, II, b), que previa o pagamento do benefício somente nos casos de morte ou invalidez do segurado, parcial ou total, consoante redação do artigo 37, caput e parágrafos, deste diploma legal.

No entanto, com o advento da Lei Complementar n.º 039/2002, não houve a previsão do pecúlio previdenciário, nem determinação de restituição de valores pagos a título desse benefício, inexistindo direito adquirido das seguradas em menção, considerando que tinham apenas mera expectativa de direito, pois se trata de contrato público aleatório cuja prestação é incerta e dependente de evento futuro.

Assim sendo, frisa-se:
não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano
, quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrido a condição para a obtenção do benefício (morte ou invalidez) durante a vigência do benefício.

Conforme citado linhas acima, outro não é o entendimento pacificado neste Tribunal, vejamos:

Em julgamento realizado em 25 de abril de 2012, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura, por maioria de votos, em Negar Provimento ao Recurso Administrativo, Processo Nº 2011.3.021817-1, voto condutor do Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que de maneira clara e precisa compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial:

Acórdão nº. 197938. ¿RECURSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE A TÍTULO DE PECÚLIO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO. INOCORRÊNCIA. ADESÃO TÁCITA A CONTRATO DE DIREITO PRIVADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROVIMENTO.
1. A presente irresignação não pode prosperar, vez que contraria a
ratio essendi
do Pecúlio Judiciário, bem como os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva, os quais devem permear a relação mantida entre a Administração Pública e seus servidores.
2. Não tem razão o recorrente ao afirmar que não aderiu ao Pecúlio Judiciário, vez que, durante muitos anos, contribuiu mensalmente àquele Fundo, sendo os descontos informados tanto nos contracheques, quanto em seu extrato financeiro anual, corporificando-se verdadeira adesão tácita a um contrato privado da Administração, sob a égide do Direito Civil.
3. Quando o Estado firma contratos regulados pelo direito privado, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer vantagem especial que refuja às linhas do direito contratual comum, agindo no exercício de seu
jus gestionis
.
4. O princípio da boa-fé impõe o dever de fidelidade à palavra dada, expressa ou tacitamente, não se podendo admitir a frustração ou o abuso de confiança, muito menos a utilização da própria torpeza para a obtenção de benefícios.
5. A boa-fé integra todos os tipos de contratos, inclusive os não escritos ou verbais, sendo que nestes a confiança e a lealdade encontram-se potencializadas vez que a inexistência de pactuação escrita denota a habitualidade do comportamento e a confiança das partes envolvidas , devendo o negócio jurídico ser interpretado de acordo com a praxe administrativa referente à adesão ao Pecúlio Judiciário, conforme permitido pelo art. 113, do CC.
6. Como instituto relacionado à boa-fé objetiva tem-se a proibição ao "
venire contra factum proprium
, traduzindo esta locução o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente.
7. O Pecúlio Judiciário amolda-se aos contornos do art. 757 do Código Civil, o qual dispõe sobre o contrato de seguro. Desfeita a avença, os valores pagos não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade correu o risco próprio da aleatoriedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. No Pecúlio Judiciário há a socialização do risco, não havendo previsão de restituição em nenhuma das Resoluções que o regem, desde 1970.
9. Por maioria, recurso improvido¿

No mesmo sentido, decidiu a 5ª Câmara Cível Isolada, sob a relatoria do Des. Constantino Augustos Guerreiro, cujo Acórdão n.º 86.687 transcrevo:
¿EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. O PECÚLIO FOI CONTEMPLADO COMO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPULSÓRIO ATÉ A VIGÊNCIA LEI ESTADUAL 5.011, DE 16/11/81, NÃO SENDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 039, DE 11/01/2002. PORTANTO, EM FACE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM, NÃO CABE A RESTITUIÇÃO PLEITEADA. ADEMAIS, ENTENDER DE FORMA DIVERSA IMPLICARIA QUEBRA DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL, PORQUANTO NA VIGÊNCIA DO PECÚLIO OS SEGURADOS E/OU SEUS BENEFICIÁRIOS ESTAVAM ACOBERTADOS PELO SEGURO EM CASO DE OCORRÊNCIA DO SINISTRO (MORTE OU INVALIDEZ). ASSIM, EMBORA NÃO TENHA OCORRIDO O FATO GERADOR, NEM POR ISSO DEIXARAM OS RECORRIDOS DE USUFRUIR DA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 5.011/81. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.¿.
(TJ-PA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 2009.3.017094-5 Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Acórdão n.º 86687, DJ-E 16/04/2010).

Do mesmo modo, entendo que não tem como persistir o pleito dos apelados em reaver a importância revestida para a formação do pecúlio, pois, neste período, estavam abrangidos pela lei em comento e somente não houve ocorrência do fato gerador do benefício, ou seja, morte ou invalidez.

Impende destacar, ainda, que não há previsão legal que imponha a Administração Pública a restituir a importância recolhida a esse título.

É sabido que o ente estatal deve obedecer ao princípio da legalidade e, como o próprio nome sugere, esse princípio diz respeito à obediência à lei, não podendo fazer nada que não esteja nela determinado ou delimitado.

Depois de estudar detidamente os autos, tenho firme que a decisão monocrática deve ser mantida, pois não vejo razão, muito menos direito, dos apelados receberem a restituição da contribuição para a formação do pecúlio.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR